Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704828-23.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIS FELIPE, GESTAO IMOVEIS LTDA APELADO: GESTAO IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIS FELIPE DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por GESTÃO IMÓVEIS LTDA e pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUÍS FELIPE contra a r. sentença exarada no ID 64382409. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por GESTÃO IMÓVEIS LTDA em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUÍS FELIPE, para reconhecer a nulidade do ato convocatório da Assembleia Geral do Condomínio réu realizada no dia 05/04/2018. Inconformadas, as partes recorreram. O condomínio réu, no recurso de apelação interposto no ID 64382424, arguiu preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, alegou que não estaria evidenciada qualquer ilicitude na convocação dos condôminos para a realização da assembleia geral ordinária designada para o dia 05/04/2018, porquanto devidamente observadas as regras estabelecidas na convenção condominial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos nos IDs 64382425 e 64382426. A empresa ré, por seu turno, interpôs recurso de apelação (ID 64382427), oportunidade em que postulou a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a nulidade das cláusulas 02.15 e 02.16 da convenção do condomínio, para que fique expressamente consignado que a cobrança da taxa condominial deve ser realizada na proporção da participação de cada unidade no condomínio e exclusivamente relativo as despesas de conservação das coisas e serviços comuns, de cuja utilização efetivamente participem, devendo também, o peso do voto de cada unidade, nos termos da cláusula 5, ser proporcional ao benefício obtido por cada unidade. A empresa apelante afirmou, ainda, que deve ser declarada nula a cobrança das taxas condominiais estabelecidas na assembleia geral ordinária realizada no dia 05/04/2018, em virtude da nulidade na convocação dos condôminos. Preparo recolhido em conformidade com os comprovantes juntados nos IDs 64382428 e 64382429. O condomínio réu, em contrarrazões (ID 64382433), arguiu preliminar de inépcia do recurso, em decorrência de alteração da causa de pedir e de formulação de pedido genérico. Quanto ao mérito, alegou não estar evidenciada a nulidade das cláusulas 02.15 e 02.16 da convenção do condomínio, devendo ser negado provimento à apelação cível interposta pela autora. A empresa autora ofertou contrarrazões (ID 64382434), nas quais refuta a argumentação vertida no recurso de apelação interposto pelo réu e postula a manutenção da r. sentença, quanto à anulação da assembleia geral ordinária realizada no dia 05/04/2018. É o relatório. Nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, o autor somente poderá alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, até a citação, ou até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório e facultado o requerimento de prova suplementar. Da análise dos autos, constata-se que, na petição inicial, a empresa autora não formulou pedido de declaração de nulidade das cláusulas 02.15 e 02.16 da convenção do condomínio, limitando-se a requer a declaração de nulidade da assembleia geral ordinária realizada no dia 05/04/2018 e, em caráter subsidiário, a desconstituição da taxa de condomínio incidente sobre unidade imobiliária de sua propriedade, por apresentar acesso autônomo e por não ensejar despesas para o condomínio. Dessa forma, constata-se a possibilidade de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela empresa autora, em relação ao pedido de declaração de nulidade da assembleia geral ordinária realizada no dia 05/04/2018. Ademais, o réu, em contrarrazões sustentou que a empresa autora alterou a causa de pedir, ao afirmar que o imóvel de sua propriedade integra parcialmente o condomínio, muito embora tenha alegado, na inicial da ação de conhecimento, que não seria beneficiário dos serviços custeados pelo condomínio. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação da empesa autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possibilidade do reconhecimento da inépcia do recurso de apelação por ela interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 09:43:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora